Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIBERDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de o paciente possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Isso porque, pela dinâmica como ocorreu sua prisão e pela quantidade de droga apreendida, há fortes indicativos de que se trata de tráfico de substância entorpecente, crime equiparado a hediondo que, somente em situações excepcionais, justifica-se a concessão da medida requerida.

2. A irresignação do paciente, embora amparada no amplo direito de defesa, a rigor, limita-se a buscar a reapreciação da matéria, examinada quando da decretação da prisão preventiva, sem indicar, de forma concreta, motivos que justifiquem a sua liberação nessa fase do processo.

3. Se o processo de conhecimento encontra-se em seu regular trâmite, não se verificando nenhuma irregularidade ou atraso na marcha processual que justifique o acolhimento da impetração, não há razão para conceder a ordem.

4. Ordem denegada.